Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733347-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC RECORRIDO: ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CUSTEIO. PASSAGENS E HOSPEDAGEM. ATLETAS. OFERTA. VINCULAÇÃO. 1. Segundo os arts. 427 e 429 do Código Civil, “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”, e “A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos”. 2. No momento da inscrição para campeonato de atletas filiados à Autora, foi disponibilizado apenas o custeio das despesas de cinco atletas, independente do gênero, além do acompanhamento de um membro da comissão técnica, contudo essa limitação contraria a própria oferta da parte Ré, que, dias antes em seu sítio na internet, publicou o plano de trabalho contemplando com passagens aéreas e hospedagem 5 (cinco) atletas de “cada clube em cada CBI”, sendo que, no campo reservado à definição das categorias e gêneros a serem contemplados, enumerou seis CBIs, a saber: Cadete masculino, Junior masculino, Sênior masculino, Cadete feminino, Junior feminino e Sênior feminino. 3. Assim, resta configurado o descumprimento da obrigação por parte da Apelada. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, inciso II, e 16, ambos da Lei 9.615/1998, ao afrontar a autonomia esportiva das entidades de prática e de administração do desporto, determinando a inscrição de atletas em competição, e desrespeitando a lex esportiva e a isonomia da competição; b) artigo 429 do Código Civil, defendendo que não há que se falar em oferta a maior do recorrente, por se tratar sequer de oferta, mas de documento bilateral pactuado de comum acordo entre duas partes, CBC e CBW, na forma da competência estatutária da CBW a quem compete estabelecer as regras do jogo, incluindo os limites de atletas participantes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, incisos, XVII e XVIII, e 217, inciso I, ambos da CF, repisando os argumentos expendidos no especial. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada afronta aos artigos 2o, inciso II, e 16, ambos da Lei 9.615/1998, e 429 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A controvérsia posta nos autos reside em saber se a parte Autora tem direito ao direito ao custeio de cinco atletas por gênero (masculino e feminino) em cada modalidade de disputa, totalizando dez atletas, ou se o benefício se dirige a apenas cinco atletas, independentemente do gênero. A relação entre as partes rege-se pelo Código Civil, que em seu art. 429 c/c o art. 427 dispõe: Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. Art. 429. A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Consta dos autos que, no momento da inscrição para a modalidade Wrestling Sênior dos atletas filiados à Autora, foi disponibilizado apenas o custeio das despesas de cinco atletas, independente do gênero, além do acompanhamento de um membro da comissão técnica. Ocorre que essa limitação contraria a própria oferta da parte Ré, que, dias antes em seu sítio na internet, publicou o plano de trabalho contemplando com passagens aéreas e hospedagem 5 (cinco) atletas de “cada clube em cada CBI”, sendo que, no campo reservado à definição das categorias e gêneros a serem contemplados, enumerou seis CBIs, a saber: Cadete masculino, Junior masculino, Sênior masculino, Cadete feminino, Junior feminino e Sênior feminino (id. 34799543). Na mesma linha, o documento de id. 34800067, consubstanciado na Declaração do Presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, esclarece que “as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Wrestling CBW ocorrem divididas por idade, peso e estilo [...] Havendo o entendimento de todos os atletas do universo do Wrestling que a disputa será individual, separada por estilo livre (masculino e feminino) e Greco-romana (masculino) e por categorias, dentro dos 3 estilos da UWW” e que “As competições são divididas por estilo e gênero todas elas individualizadas”. Assim, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, tenho que restou configurado o descumprimento da obrigação por parte da Apelada, uma vez que, de acordo com o Plano de Trabalho 2021-2024, se obrigou a custear passagens/hospedagens para cinco atletas e um integrante da Comissão Técnica de cada gênero, tendo o Autor, portanto, direito de inscrever cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Masculina e cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Feminina, totalizando dez atletas e dois técnicos. No mesmo sentido foi apreciado o pedido de liminar em agravo de instrumento interposto nestes autos, pelo Exmo Des. Cruz Macedo. Portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial, está a merecer reparos (ID 37175294). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo extremo, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023